Tribunal: TJES
Processo: 0005444-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005444-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS FAVORÁVEIS AOS CORRÉUS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pelos réus, condenados pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, do CP) e extorsão (art. 158, §1º, do CP).
A embargante pleiteia a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), bem como a extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração; (ii) analisar a existência de omissão ou erro material no acórdão, quanto à não extensão, em favor da embargante e de outro corréu, da redução da fração de aumento na dosimetria da pena, concedida ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dois dias a contar da publicação do acórdão.
Como o v. acórdão foi publicado em 22/09/2025 e o recurso protocolado apenas em 30/09/2025, reconhece-se a intempestividade do recurso.

4. Ainda assim, com fundamento no art. 494, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), admite-se o reconhecimento de ofício de erro material ou omissão, a fim de assegurar a correção do julgado.

5. Constatou-se que, no julgamento das apelações, este Tribunal reduziu, em relação ao corréu a fração de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado de 1/2 para 1/3, por ausência de fundamentação idônea para majoração superior ao mínimo legal, conforme a Súmula nº 443 do STJ.

6. Entretanto, idêntica situação fática e processual ocorria em relação aos demais réus, não lhes tendo sido estendido o mesmo benefício, em afronta ao art. 580 do CPP, segundo o qual a decisão favorável a um dos réus aproveita aos demais, quando fundada em motivos não exclusivamente pessoais.

7. Reconhecida a omissão material, impõe-se a redução de ofício da fração de aumento para 1/3 (um terço), com o consequente redimensionamento da pena dos réus para 14 (catorze) anos de reclusão e 92 (noventa e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento, mas não obsta a correção de ofício de erro material ou omissão evidente no julgado.

2. A ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena acima do mínimo legal, em crime de roubo majorado, impõe a aplicação da fração mínima de 1/3, conforme a Súmula 443 do STJ.

3. Nos termos do art. 580 do CPP, a redução de pena concedida a um corréu deve ser estendida aos demais quando fundada em razões não exclusivamente pessoais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 580 e 619; CPC, art. 494, I; CP, arts. 29, 70, 157, §2º, II, V e VII, e 158, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.487/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, Súmula nº 443.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, todavia, de ofício, redimensionar a pena imposta aos réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005444-74.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, a manifestação de ID 16242344 foi recebida como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16255217) opostos por
TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS
,

em face do v. Acórdão de ID 15987802 que
conferiu

parcial
provimento
aos recursos de
Apelação Criminal
de Kauã Andrade de Sá e Tamara Romina Ramos Dimas.

A embargante, ao ID 16242344, pugna pela reforma do v. acórdão para “
promover

o acerto no cálculo, com que
a consequente redução da fração de aumento relativa ao §2º do art. 157 do CP de 1/2 para 1/3; sendo necessário ESTENDER OS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL, em respeito ao art. 580 do CPP, tal como beneficiado KAUA ANDRADE SÁ
”.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões, ao ID 16317111, manifestando-se pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Conforme estabelece o art. 619,
caput
, do CPP, caberá Embargos de Declaração no prazo de
02 (dois) dias
, contados da publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre o assunto, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO. FERIADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NOS RECURSOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo penal, que possui disciplina própria
.

2. Feriado na Justiça local não influencia na contagem do recurso interposto no âmbito desta Corte Superior.

3. Mesmo que assim não fosse, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser comprovada por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a menção ao feriado local nas razões recursais ou a apresentação de documento não dotado de fé pública. (AgInt no REsp n. 1.849.541/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020, DJe de 3.9.2020) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023)

4. Salienta-se, ainda que, o Superior Tribunal de Justiça estipula ser “necessária a apresentação de cópia do ato normativo que confirme a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, não bastando a simples menção da norma no corpo do recurso, porquanto não dotada de fé pública. Uma vez não comprovado, no momento da interposição do recurso, o feriado alegado, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada.” (AgInt no AREsp n. 1.346.202/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 22/5/2019) (AgInt no AREsp n. 2.360.000/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.487/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) - destaquei

Neste ensejo, o termo inicial do prazo recursal, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal, inicia-se com a publicação do acórdão.

Compulsando os autos, denota-se que a publicação do v. acórdão ocorreu em
22
.0
9
.202
5
, sendo que o presente recurso somente foi protocolado em
30
.0
9
.202
5
, isto é, após escoado o prazo previsto na legislação aplicável.

Portanto, tendo em vista a data em que protocolado os presentes aclaratórios, resta evidenciado que este carece do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a
tempestividade
.

No entanto,
de ofício
, passo a analisar a matéria suscitada, ante a constatação de omissão no julgado e consequente erro no cálculo da dosimetria da pena, em observância ao art. 494, I do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Penal.

Conforme expendido, a questão central devolvida a esta Corte reside na verificação de um suposto erro material no v. acórdão, consistente na não extensão, em favor da ré TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, da redução da fração de exasperação da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado.

E, nesse particular, razão assiste à defesa.

Ao proceder ao julgamento dos recursos de apelação, este Colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do corréu KAUA ANDRADE SÁ, especificamente para reformar a dosimetria de sua pena no tocante ao delito previsto no art. 157, §2º, do Código Penal. Naquela oportunidade, constatou-se que o Juízo sentenciante, para majorar a pena na fração de 1/2 (metade) em razão da incidência de três causas de aumento (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma branca), utilizou-se de fundamentação exclusivamente quantitativa, limitando-se a indicar o número de majorantes.

Tal proceder, como ressaltado no voto condutor do acórdão, viola frontalmente o entendimento consolidado na Súmula nº 443 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”.

Diante da ausência de motivação idônea que justificasse a aplicação de fração superior ao mínimo legal, este Relator concluiu pela sua ilegalidade, promovendo a redução para o patamar de 1/3 (um terço), em estrita observância à jurisprudência dominante:

“[...] A fundamentação utilizada foi exclusivamente quantitativa, o que a torna ilegal à luz da jurisprudência sumulada do STJ. Diante da ausência de fundamentação específica e idônea para a aplicação da fração de 1/2 (metade), impõe-se a sua redução para o patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), como medida de justiça e de adequação da reprimenda aos ditames legais e jurisprudenciais. [...]”

Ocorre que, por um lapso manifesto, a mesma readequação não foi operada na dosimetria da pena da ré TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, que foi condenada nas mesmas circunstâncias fáticas e processuais pelo mesmo delito de roubo majorado. A fundamentação para a exasperação da pena em 1/2 (metade), aplicada a ambos na sentença, era idêntica e, portanto, igualmente inidônea.

A situação configura ofensa ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, que consagra a regra da extensão dos efeitos do recurso no concurso de agentes:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Ademais, quanto ao réu GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, verifico que restou consignado no v. acórdão que “
Verifiquei que tanto a causa de aumento do art. 158, §1º do CP quanto do art. 157, §2º, II, V e VII, do CP, o magistrado majorou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao que não observo interesse da parte em ter tal parte da dosimetria alterada, ao que a dosimetria da pena remanesce como fixada na sentença.
”.

No entanto, a r. sentença vergastada aplicou a fração de 1/2 (metade) para exasperar a pena do delito contido no art. 157, §2º, II, V e VII do Código Penal na terceira fase da dosimetria, de modo que o cálculo dosimétrica também merece reparos.

Dessa forma, impõe-se a correção, de ofício, da omissão verificada no acórdão, para o fim de aplicar aos réus TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS e GUSTAVO BARBOSA CAMARGO a mesma redução da fração de aumento de pena, passando-a de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) em relação ao crime de roubo majorado.

Passo, assim, a refazer o cálculo da pena dos réus, exclusivamente no que concerne ao crime do art. 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal, passando a integrar o v. acórdão do ID 15987802.

Não há reparos a serem realizados na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, motivo pelo qual mantenho a
pena intermediária
quanto ao delito de roubo de ambos os réus em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, conforme explanado anteriormente, exaspero a pena em 1/3 (um terço), razão pelo qual fixo a pena definitiva dos condenados em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em decorrência do concurso formal de crimes de roubo (art. 70 do Código Penal), aumento a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Considerando o concurso material com o crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP), cuja pena definitiva foi mantida em 07 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, a
pena final
de ambos os réus é de
14 (catorze) anos e 92 (noventa e dois) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto intempestivo, todavia,
DE OFÍCIO
, reconheço a existência de omissão no v. acordão, para reduzir a fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do CP) de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) e redimensionar a pena dos réus
TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS
e GUSTAVO BARBOSA CAMARGO
para
14 (catorze) anos e 92 (noventa e dois) dias-multa
, mantendo-se demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)